Tribunal: TJDFT
Processo: 0704244-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704244-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIMAR OLIVEIRA APELADO: JESUITA RIBEIRO DE ARAUJO D E S P A C H O Manifeste-se a parte apelante sobre a certidão de ID 14612197. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator